Tribunal: STF
Processo: Rcl 43280
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR- 1562-46.2017.5.17.0003, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
     “O julgamento proferido usurpa a competência constitucional de apreciar em última instância os recursos extraordinários, como também a garantia de autoridade de decisão em sede de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, restou contrariada a ‘tese’ vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar.
    [...]
    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF. 
    Na ADC 16/DF, não é demais recordar, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste.
    Contudo, alheio ao que foi definido no tema 246 (destinado a sanar a ADC16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. Decisão reclamada reputou o apelo da Requerente destituído de transcendência econômica, social, jurídica e política, para negar provimento ao recurso. Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa)” (págs. 1-2 e 8-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
     Afirma, ainda, que
    “a decisão reclamada está não só afrontando o próprio instituto da transcendência trabalhista, como também, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST; a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que ainda não chegou à fase de recurso extraordinário. Está a decisão reclamada, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...] 
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspenção (sic) dos efeitos da decisão reclamada” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo em recurso de revista sob o fundamento de ausência de transcendência, em decisão da qual destaco os seguintes trechos: 
    “Quanto ao apelo da segunda reclamada, a tese recursal resta superada pela Súmula 331, V, do TST, pelo entendimento firmado no âmbito desta Corte (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020) e pela tese jurídica firmada pelo STF, correspondente ao tema nº 246 da tabela de repercussão geral. Inviável, pois, o processamento do apelo. 
    Diante do exposto, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT, e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento” (págs. 1107- do documento eletrônico 11, grifos no original). 
    Em consulta no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT17, observo que, ao analisar o recurso ordinário, o relator assim consignou:
    “[...] 
    Quanto ao processo de terceirização e sua influência no Direito do Trabalho, em especial quanto às responsabilidades do tomador e do prestador dos serviços pelos créditos dos trabalhadores, coube, sobretudo, ao Julgador, traçar um caminho para a interpretação das relações triangulares de trabalho, baseada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, de modo a assegurar uma proteção jurídica mínima ao trabalhador.
    Nesta difícil arte, o C. TST editou a Súmula 331, que prevê a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, desde que tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.
    Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16, o C. TST incluiu o item V na Súmula 331, mas sem afastar a possibilidade de responsabilização do ente público: […].
    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, com eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o art. 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, não acarreta a esta última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos.
    No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo STF, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia, não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, diante da ausência comprovada de fiscalização daquelas obrigações trabalhistas devidas pelo empregador, como estabelecem as normas da Lei de Licitações.
    Portanto, mesmo após a decisão proferida na ADC nº 16-DF, continua perfeitamente possível, com base nos elementos fáticos delineados nos autos e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante, autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, ao pagamento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício.
    Sendo assim, a partir da decisão do E. STF, a responsabilidade subsidiária somente pode ser imputada ao integrante da Administração Pública, quando comprovada sua culpa no exercício da fiscalização do contrato de prestação de serviços e não pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que resta claro com a nova redação conferida ao inciso V, da Súmula 331, TST (RR 938-35.2011.5.09.0001, data de julgamento: 12/06/13, Relatora: Ministra Maria de Assis Calsing 4.ª Turma, DEJT: 14/06/13).
    Com efeito, a condenação subsidiária decorre da culpa in eligendo e in vigilando do segundo réu, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002.
    […]
    E verificados o inadimplemento e a omissão no dever de fiscalização, o tomador de serviços é, de plano, responsável subsidiariamente, sem necessidade de se provar a efetiva inidoneidade financeira do empregador.
    E ao contrário do que alega a recorrente, restou comprovada a ausência de fiscalização por sua parte, pois não traz documentos hábeis a demonstrarem a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, tendo permitido que o autor trabalhasse por anos em jornada excepcional, sem respaldo de norma coletiva, e sem a integral fruição do intervalo intrajornada legal.
    Dessa forma, vê-se que a fiscalização aludida foi apenas cumprimento de formalidade, não ocorrendo, de fato, efetiva fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa.
    Logo, restou comprovada a ausência de fiscalização por parte da recorrente”.
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), nem em usurpação da competência deste Tribunal.
    Ressalta-se, por fim, que ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Destaco, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator